Tribunal: TJES
Processo: 5005390-86.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005390-86.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: EZEQUIEL POTTER
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005390-86.2023.8.08.0024

RECORRENTE:

BANCO DO BRASIL S/A.

RECORRIDO:
EZEQUIEL POTTER.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

PAULO ABIGUENEM ABIB
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c danos materiais e morais ajuizada por EZEQUIEL POTTER em face de BANCO DO BRASIL S/A.

Em síntese, que utiliza o serviço de Cartões de Crédito fornecido pelo requerido, sendo detentor do Cartão Ourocard Visa Internacional. Afirma que foi surpreendido com a notificação no aplicativo sobre uma compra no valor de R$1.200,24, realizada na cidade de São Paulo/SP. Aduz que não esteve na cidade de São Paulo na data mencionada e, no momento que a compra foi realizada, encontrava-se em sua residência. Alega, ainda, que teria contestado a mencionada compra junto ao banco, mas que não obteve o estorno da mesma.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

a) CONDENAR o requerido no pagamento de R$ 1.200,24 (mil e duzentos reais e vinte e quatro centavos), devendo ser restituído em dobro, a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso do requerente e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local;

b) CONDENAR a ré no pagamento de R$ 2.000,00, a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros de 1% ao mês a contar deste arbitramento até a data do efetivo pagamento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5944359, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que inexiste falha na prestação do serviço, ante a existência de fato de terceiro, excludente do dever de indenizar. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

Destaca-se que a parte autora comprovou que na data da realização da compra, não estava no local do estabelecimento, no Estado de São Paulo (https://mega.nz/folder/ohNQFCCQ#vyX7tGaqOIvb25AyALoc Ng,
link inserido na inicial
). Assim como prova que realizou a reclamação administrativa, sem êxito (ID 5943682).

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que a ré não trouxe aos autos nenhum elemento probatório que dê sustentação às suas alegações, na medida em que não comprovou qualquer excludente de sua responsabilidade.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

No que tange quanto aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em dano moral (R$2.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, considerando que o serviço de internet é considerado de caráter essencial, assim como prevê o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e custas, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)